Tribunal: TJDFT
Processo: 0708996-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DIVÓRCIO C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SUSPEITA DE CRIME DE NATUREZA SEXUAL COMETIDO PELO GENITOR EM DESFAVOR DA PRIMOGÊNITA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. MEDIDA EXTREMA. VERIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que determinou a convivência entre genitor e filhos menores, havendo suspeita de perpetração de crime de natureza sexual vitimando a primogênita.
2. O magistrado de origem entendeu que devem os menores ter encontros mensais com o pai, inicialmente sob supervisão da genitora e, paulatinamente, experimentando mais liberdade com a prole. 2.1. A mãe objetiva a completa suspensão do convívio entre pai e filhos pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, período em que o genitor deverá comprovar acompanhamento psicológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é verificar se devem ser mantidas visitas presenciais a possibilitar a convivência entre genitor e prole, levando em consideração suposta prática, por ele, de crime sexual contra a primogênita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal, em seu artigo 227, estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
5. No contexto de divórcio, o direito a visitas pelo genitor que não convive com os filhos, a priori, não se trata de privilégio do pai, mas uma garantia à prole para se desenvolver de forma saudável.
6. No entanto, o direito à convivência familiar deve ser instituído com lastro no princípio do melhor interesse da criança, a prestigiar o artigo 227 da CF e o artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990).
7. Havendo notícia de que houve violência de natureza sexual cometida pelo genitor contra a filha mais velha, impossível se concluir que esta convivência será benéfica à menor e contribuirá para o seu desenvolvimento psíquico-emocional, autorizando sua suspensão.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: "A convivência familiar é direito assegurado ao filho criança ou adolescente, e deve ser entendido em alinhamento com o melhor interesse desse menor, devendo ser suspenso na extrema hipótese de alegado abuso sexual.'.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LVII, e 227; CC, art. 1.589; ECA, art. 4o; CP, arts. 136, § 2o, 217-A e 226, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881215, APC 0706486-83.2022.8.07.0012, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, j. 20/06/2024.